Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou desconhecer dívida no valor de R$ 3.653,83, vinculada a contrato supostamente firmado em 2001, cuja exibição na plataforma Serasa Limpa Nome teria reduzido seu score de crédito. Requereu, no mérito, a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e afastou o pedido de danos morais. O autor apelou para reformar a sentença quanto à indenização por danos morais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a disponibilização do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do êxito parcial do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a peça recursal contém exposição suficiente dos fundamentos fático-jurídicos que evidenciam o inconformismo do apelante.
4. A plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara a órgãos de restrição ao crédito e não produz os mesmos efeitos negativos decorrentes da inscrição em cadastro de inadimplentes.
5. Ausente prova nos autos de que a disponibilização da dívida impactou negativamente o score de crédito ou expôs publicamente o autor, não se configura lesão a direito da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.
6. Não demonstrado nexo causal entre a conduta da ré e suposto dano, inviável o acolhimento de pedido de indenização com base em responsabilidade objetiva, tampouco se admite dano moral presumido no caso.
7. A jurisprudência do STJ distingue a disponibilização em plataformas de renegociação de dívidas da inscrição em cadastros de inadimplentes, afastando a presunção de dano moral.
8. Mantida a sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial do pedido inicial, com correta repartição proporcional dos encargos processuais na origem, inclusive considerando o pagamento parcial já efetuado pela apelada a título de honorários advocatícios.
9. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cabível a majoração dos honorários recursais em favor do patrono da apelada, observada a proporcionalidade e a suspensão da exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça concedida ao autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral presumido.
2. É ônus do autor comprovar efetivamente o prejuízo moral decorrente da disponibilização da dívida em plataforma de renegociação.
3. Configurada sucumbência recíproca, é legítima a repartição proporcional dos encargos sucumbenciais entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o-A e 11, 98, § 3o, 373, I, 370, 371, 932, III, e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.952.666/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022. STJ, AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 28.09.2017, DJe 13.10.2017. TJDFT, Acórdão 1907762, 0738644-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 29.08.2024. TJDFT, Acórdão 2056960, 0753572-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 30.10.2025.